Tribunal: TJSP
Processo: 1000635-27.2020.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Custas – Impugnação à gratuidade – Declaração de incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção da parte – Concessão – Presunção de veracidade da declaração de pobreza – Ausência de elementos que autorizam inferir serem falsas as afirmações da apelante – Decisão mantida – Recurso improvido.

CONTRATO – Prestação de

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Custas – Impugnação à gratuidade – Declaração de incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção da parte – Concessão – Presunção de veracidade da declaração de pobreza – Ausência de elementos que autorizam inferir serem falsas as afirmações da apelante – Decisão mantida – Recurso improvido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autora, menor, diagnosticada com Síndrome de Joubert (CID 10: Q04.9) e quadro compatível com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0) – Indicação de "RSHO Gold Label líquido 8,5 mg CBD/ml frasco com 118 ml", a base de canabidiol – Negativa de fornecimento – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta, não cabendo à seguradora estabelecer a terapia, o material ou a medicação a ser prescrita, mas ao médico que assiste o paciente, por ser o profissional habilitado para tanto Súmula no 102 desta Corte – Descabimento de limitar o acobertamento, com base em resolução ou rol da ANS – Impossibilidade de tais atos limitarem direito previsto em legislação que lhe é superior – Lei 14.454/22 – Tratamento não experimental – Eficácia do tratamento indicado – Existência – Alegado uso domiciliar que refere, apenas aos medicamentos comuns em geral – Recurso improvido.